Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-58.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000083-58.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 06/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REEXAME POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO ALEGADA – INEXISTÊNCIA – RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA SEM PRESSÃO OU PEDIDO DE TERCEIROS – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e embargado o Ministério Público de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos por Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, em face do acórdão lançado no Evento 73, em que a colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), acatando a ordem de habeas corpus concedida, de ofício, pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), lançada no Evento 58, apreciou o mérito da Ação de Habeas Corpus interposta perante esta Corte, e com os votos unânimes de seus integrantes, denegou a ordem, negando o pleito de trancamento da ação penal e mantendo a condenação do paciente, ora embargante, a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). É importante esclarecer sobre a ordem recebida, que delimitou como questões a serem apreciadas somente aquelas que não tinham sido enfrentadas no acórdão hostilizado, quais sejam: (I) suposta falta de intimação do réu para a audiência de oitiva de um informante arrolado por sua defesa; (II) a suposta imparcialidade do juiz togado na presidência dessa mesma audiência; (III) e suposta falta de fundamentação, na sentença condenatória, quanto à não aplicação, ao caso concreto, do preceito contido no § 2º do art. 308 do CPM. Tomando ciência do precitado acórdão, cuja publicação se verificou no dia 29/11/2023, a combativa defesa se insurgiu contra a decisão unânime, e opôs estes aclaratórios, com fundamento nos artigos 93, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88); 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil (CPC); e arts. 24, V, 246, II e 247, todos do Regimento Interno desta egrégia Corte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nas suas razões recursais, o embargante suscitou uma única omissão, qual seja, a ausência de fundamentação quanto aos motivos pelos quais não seria aplicável, ao caso, a hipótese de diminuição de pena do §2º do art. 308 do CPM. Alegou que este colendo colegiado, apreciando o ponto referido, utilizou-se da técnica de fundamentação per relationem, sem, contudo, abordar as questões a serem decididas com menção às razões próprias, de maneira que o afastamento da incidência da hipótese do §2º do art. 308 do CPM ao presente caso foi decidido de forma genérica, violando inclusive, o art. 93, IX, da CF/88. Transcreveu as partes do acórdão contra as quais se insurgiu, por não conterem, segundo sua compreensão, as razões de decidir próprias que justifiquem afastar a incidência do precitado dispositivo legal ao presente caso, além de não justificarem onde estariam, na sentença, as razões suficientemente aptas a fundamentarem o não acolhimento da tese defensiva. Disse que o trecho do parecer ministerial invocado como razão de decidir no venerável acórdão embargado não corresponde à realidade dos autos, porque arrimado na incorreta premissa de que o paciente teria integrado organização criminosa, quando, na verdade, foi absolvido de tal imputação. Com esses argumentos, requereu o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para sanar-se a omissão apontada e, via de consequência, aplicar-se ao caso em questão a causa de diminuição de pena prevista no §2º do art. 308 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme relatado, este colegiado, na sessão de 23/11/2023, acatando a determinação do eminente ministro Rogério Schietti Cruz, relator nos autos do recurso ordinário em habeas corpus, interposto pelo embargante, perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STF), reviu sua decisão anterior e julgou o mérito na ação de habeas corpus que tinha sido interposta perante esta Corte, para apreciar somente as questões que não tinham sido debatidas no acórdão do Evento 25. Com os votos unânimes de seus integrantes, contudo, denegou a ordem impetrada por Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, que tinha apresentado como pleito o trancamento da ação penal, com trânsito em julgado, inclusive, Autos n. 2000542-19.2021.9.13.0004, na qual acabou condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O embargante se insurgiu contra o venerável acórdão, apenas para requerer o saneamento da omissão, que, segundo seu entendimento, ainda prevalece, e seria relacionada à falta de fundamentação quanto à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 308 do CPM. Sem razão a defesa. A regra contida no § 2º do art. 308 do CPM autoriza, de fato, a aplicação de uma pena menor, nos casos em que o condenado pratica, ou deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Na hipótese dos autos, não me ocorre que a regra tenha de ser aplicada. A defesa insiste na sua tentativa de convencer, não se sabe quem, de que o embargante, num primeiro momento, não recebeu vantagem indevida paga por Danone e, num segundo momento, alternativamente, de que, no caso de a ter recebido, o foi cedendo a pedido ou por influência do corréu 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Em que pese minha discordância com a omissão aventada, tanto na sentença primeva, como no acórdão embargado, considero voltar aos autos e trazer a este voto o trecho transcrito a seguir, que será, no meu entendimento, suficiente, por si só, para jogar abaixo, de vez, as ilações articuladas pela douta defesa, nesse sentido: [...] Em 13/04/2019, uma guarnição policial teria realizado uma intervenção policial em um dos pontos pertencentes a OrCrim, no bairro Serra Dourada, em Vespasiano-MG. Na oportunidade, as máquinas caça níqueis não foram apreendidas, contudo os policiais que ali compareceram disseram ao dono do bar que queriam uma arma de fogo para não apreender os equipamentos, e que era para Danone ir pessoalmente ao local. A partir desse momento, Danone começa a se articular para saber quem seriam os policiais militares e quais os riscos ele corria, avaliando se seria prudente ir ao encontro dos policiais militares, ou se se tratava de uma “casinha” (estratagema que os policiais [que, nesse caso, seriam honestos] estariam utilizando para prendê-lo). Danone, contando com a ajuda do Sgt Luciano Rodrigues, decide procurar o Cb Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes para lhe prestar ajuda na solução do problema da OrCrim. O Sgt Luciano Rodrigues refere-se ao Cb Arcanjo, para que Danone se recorde dele, como aquele “menino” que foi no seu escritório e trocou uma ideia com ele, dizendo também que seria de Vespasiano. Danone pede para Sgt Luciano realizar contato com o Cb Arcanjo, pois só esteve com ele uma vez. Sgt Rodrigues diz que faria um contato com o Cb Arcanjo para ver se conhecia os policiais que foram ao bar. Na sequência, Sgt Rodrigues encaminha três mensagens de áudio para Danone, que indicam ser a conversa que o Sgt Rodrigues e Cb Arcanjo tiveram sobre o fato. Em tais diálogos Sgt Rodrigues pergunta se “paizão” (Cb Arcanjo) conhece dois militares do 36º BPM e explica que “aquele brother meu que você foi no centro e trocou ideia com ele”, referindo-se a Danone, queria saber se os militares que foram ao bar queriam apenas receber alguma vantagem ilícita ou se era uma “casinha” para levar “os trem” e levar ele, e pergunta se ele (Cb Arcanjo) poderia intermediar. Em mensagem de áudio encaminhada pelo Sgt Rodrigues, o Cb Arcanjo pergunta qual foi o local e o horário que foi feito o contato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que iria verificar quem era. Mais adiante, o Sgt Rodrigues posta cópia de mensagens em que um dos interlocutores é o Cb Arcanjo. Tais mensagens indicam ser a resposta à pergunta feita pelo Sgt Rodrigues, se a situação era uma “casinha”, como temia Danone. O Cb Arcanjo posta uma série de emojis como caveiras, casas, cacas e correntes. Danone pergunta para Sgt Rodrigues se era uma casinha e tem como resposta que sim. Sgt Rodrigues disse que ficou de passar uma “parada” pro “menino” e pergunta se Danone tinha como fazer um agrado para ele. Sgt Rodrigues volta a postar cópia de conversas em que o Cb Arcanjo era um dos interlocutores. Desta feita, os dados bancários do Cb Arcanjo foram solicitados e, em seguida, postado pelo próprio Cb Arcanjo, que se identifica como “Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes”. Sgt Rodrigues, então, encaminha uma imagem do cartão bancário com os dados do Cb Arcanjo. Em cópias de mensagens postadas pelo Sgt Rodrigues, o Cb Arcanjo diz que quem “pulou” foi um sargento “ruim de manobra” ((honesto, que não se envolve em corrupção)) e um tenente, que “ia dar ruim”. Sgt Rodrigues pergunta se era “fria o primo ir”, ne?”, e o Cb Arcanjo diz que sim. No dia 14/04/2019, Danone posta imagem de um comprovante bancário, em que o favorecido era Alexandre Arcanjo, no valor de R$200,00. Sgt Rodrigues finaliza dizendo que vai ver se o Cb Alexandre quer “jogar” com eles, acrescentando que é um excelente atacante. [...] Senhores Desembargadores! Este trecho que transcrevi foi extraído das fls. 7 a 9, do Ofício n. 303/2020-GCOC, de 21 de outubro de 2020, encaminhado pelo Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, ao Dr. Peterson Queiroz Araújo, promotor de Justiça integrante do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) que presidia as atividades investigativas que deram origem ao processo em comento, e pode ser encontrado no Evento 1, DOC73, dos autos da Medida Cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Sua simples leitura permite concluir que as informações passadas pelo embargante ao Sgt Rodrigues, as mesmas que blindaram Danone, na medida em que evitaram sua prisão em flagrante delito, por dois policiais militares, não o foram, nem de longe, como forma de ceder a pedido ou por influência de quem quer que seja. O embargante tinha plena consciência do que estava fazendo e o fez com a perspectiva de se beneficiar, como de fato se beneficiou, recebendo a vantagem ilícita representada pelo depósito no valor de R$200,00, realizado em sua conta bancária, com os dados que ele próprio passou, com essa única finalidade. No curso de toda a marcha processual, a douta defesa não logrou desconstituir essas provas produzidas na fase investigativa, e que acabaram confirmadas na fase da instrução criminal, sobremodo, pelo depoimento da testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho e pela confirmação, do próprio embargante, das mensagens que trocou com o corréu Sgt PM Luciano Rodrigues. Outro ponto que precisa ser anotado refere-se à absolvição do embargante da acusação que lhe foi imputada, de cometimento do crime de organização criminosa, essa que teve como fundamento o preceito da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e que diz respeito à deficiência de provas, e não as alíneas “a” ou “b” do mesmo dispositivo legal esses que teriam sido bastante para negar qualquer envolvimento do embargante. Não há omissão alguma a ser suprida no acórdão que se pretendeu modificar, sendo certo que a peça recursal, sem qualquer dúvida razoável, representa somente o inconformismo da parte, o que, a todo o óbvio, não pode ser traduzido em deficiência da prestação jurisdicional. Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho, na íntegra, o acórdão hostilizado, que denegou a ordem de habeas corpus impetrada pelo Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, com o objetivo de trancar a ação penal de origem, com trânsito em julgado, inclusive. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator